Tribunal: TJMT
Processo: 1015169-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR - CPF: 672.956.901-82 (RECORRENTE), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (RECORRIDO), GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), AMIL SAUDE LTDA - CNPJ: 43.358.647/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUE FOSSE FORNECIDO OS MEDICAMENTOS. COBRANÇA REALIZADA PELO HOSPITAL. TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. DIREITO AO REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR postula obrigação de fazer para que a Recorrente AMIL SAUDE LTDA seja responsável pelo pagamento das cobranças realizadas pelo hospital SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, decorrente do tratamento autorizado por ordem judicial.

2. Consta dos autos que o Recorrido nos autos dos processos n. 1018743-60.2020.811.0001 e 1062064.59.2019.811.00041 alcançou decisão judicial favorável para que fosse custeado o fornecimento dos medicamentos previstos no seu tratamento, conforme descrito no relatório médico de ID n. 106653046.

3. Ocorre que o Recorrido em proveito de ordens judiciais realizou o tratamento em hospital não credenciado pelo plano de saúde, em afronta aos termos contratuais.

4. Ademais, verifico que das decisões judiciais a empresa Recorrente foi compelida a fornecer os medicamentos para o tratamento do Recorrido, contudo, não há qualquer determinação de que o tratamento fosse realizado no Hospital Albert Einstein.

5. Dessa forma, entendo que o plano de saúde não pode ser compelido ao pagamento integral do tratamento, por ausência de previsão contratual nesse sentido, sendo devido ao Recorrido apenas o reembolso dos valores pagos da forma como prevista no seu contrato.

6. Ademais, para que houvesse o custeio integral do tratamento caberia ao Recorrido buscar assistência médica em hospital credenciado pelo plano para cobertura integral.

7. Desta feita, deve a Recorrente ser responsável pelo pagamento ao limite do previsto na condição de reembolso correspondente ao plano contratado, em observância as condições contratuais previstas no

CAPÍTULO XIII do contrato anexado ao ID n. 106655996.

8.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.
A mera desavença contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR postula obrigação de fazer para que a Recorrente AMIL SAUDE LTDA seja responsável pelo pagamento das cobranças realizadas pelo hospital SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, decorrente do tratamento autorizado por ordem judicial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente para efetuar o pagamento das notas fiscais nos valores de R$ 23.909,39 (vinte e três mil, novecentos e nove reais e trinta e nove centavos), bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Recorrido.

A Recorrente AMIL SAUDE LTDA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma para limitar a responsabilidade de pagamento da Recorrente ao valor devido nas condições de reembolso previsto em contrato, bem como julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

De fato, nos autos restou comprovado que o Médico Rodrigo Barbosa Thomaz (CRM 98577) prescreveu a Recorrido medicamentos para o tratamento da sua condição de saúde.

Como o plano de saúde negou o tratamento, o Recorrido ingressou com 02 (duas) ações judiciais para compelir o plano de saúde em fornecer os medicamentos para o seu tratamento, conforme consta dos processos n. 1018743-60.2020.811.0001 e 1062064.59.2019.811.00041 e alcançou decisão favorável nesse sentido.

Ocorre que as decisões apenas determinaram que a Recorrente providenciasse o fornecimento dos medicamentos, contudo, não estabeleceu o local para que o tratamento fosse realizado e, todavia, o Recorrido se valeu das decisões judiciais para buscar tratamento em hospital não credenciado pela Recorrente.

Ao meu sentir, não há como determinar que a Recorrente seja compelida a custear o tratamento do Recorrido em hospital não credenciado e sem cobertura para o plano de saúde.

Por certo que o Recorrido deveria ter buscado o tratamento em hospital credenciado ou valer-se da possibilidade de reembolso nas condições previstas em contrato.

Oras, não há como compelir ao plano de saúde obrigações não previstas em contrato, essencialmente, quando é notável que o hospital escolhido pelo Recorrido é um dos mais caros do País e com coberturas limitadas em raríssimos contratos de plano de saúde, com preços elevados a garantir o seu custeio.

Ademais, entendo que a presente decisão não viola a coisa julgada, tendo em vista que o plano estaria obrigado em fornecer os medicamentos para o tratamento ao Recorrido, contudo, não há qualquer determinação de que o tratamento fosse realizado em hospital não credenciado pelo plano.

Desta feita, por certo que a responsabilidade de pagamento da Recorrente deve se limitar ao valor devido para reembolso, no plano contratado pelo Recorrido, conforme estabelece o

CAPÍTULO XIII do contrato anexado ao ID n. 106655996.

Em relação aos danos morais, entendo que o Recorrido não comprovou os prejuízos morais suportados.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

A mera desavença contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de origem para determinar que a Recorrente seja responsabilizada pelos pagamentos valores cobrados pelo hospital em desfavor do Recorrido, aos limites dos valores previstos para reembolso do plano contratado pelo Recorrido conforme previsto no CAPÍTULO XIII do contrato anexado ao ID n. 106655996, bem como julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator